Tribunal: TJSP
Processo: 2281123-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra o deferimento do pedido liminar em ação direta de inconstitucionalidade que suspende a eficácia de lei municipal que "dispõe sobre a redução da taxa de aprovação de planta para edificação e regularização de construção" – Possibilidade de análise no âmbito estadual em razão de constar referência aos mesmos direitos na Constituição do Estado de São Paulo, além

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra o deferimento do pedido liminar em ação direta de inconstitucionalidade que suspende a eficácia de lei municipal que "dispõe sobre a redução da taxa de aprovação de planta para edificação e regularização de construção" – Possibilidade de análise no âmbito estadual em razão de constar referência aos mesmos direitos na Constituição do Estado de São Paulo, além de, no caso, constar expressa indicação de dispositivos constitucionais estaduais como parâmetro – Decisão agravada que está ligada à presença ou não dos requisitos legais da medida e não esgota o mérito do feito, que será, ao final, julgado, após o completo processamento da ação – Presença dos requisitos, evitando-se eventual interferência da gestão administrativa com mudança na forma de calcular e cobrar a taxa prevista na lei, a qual está intimamente ligada ao erário e, consequentemente, ao interesse público de arrecadação – Expectativa das entidades sem fins lucrativos que seriam beneficiadas com a norma que não justifica a manutenção de sua aplicação na pendência de julgamento deste feito – Ausência de ofensa ao princípio da segurança jurídica com a suspensão de eficácia do texto legal, tendo em vista que será mantida a forma até então vigente e que a ação foi proposta em menos de um mês do surgimento da lei – Argumentos expostos que se confundem com o mérito a ser analisado após o completo processamento do pleito – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2281123-41.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS, é agravado
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE,
XAVIER
DE
AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS E ADEMIR
BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2281123-41.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33077 mlzz339
2
Voto no 33077/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial
Agravo Interno no 2281123-41.2019.8.26.0000/50000
Agravante: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
Agravado: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Comarca: São Paulo
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Interposição contra o
deferimento do pedido liminar em ação direta de
inconstitucionalidade que suspende a eficácia de lei
municipal que “dispõe sobre a redução da taxa de
aprovação
de
planta
para
edificação
e
regularização de construção”
Possibilidade de
análise no âmbito estadual em razão de constar
referência aos mesmos direitos na Constituição do
Estado de São Paulo, além de, no caso, constar
expressa indicação de dispositivos constitucionais
estaduais como parâmetro Decisão agravada que
está ligada à presença ou não dos requisitos legais
da medida e não esgota o mérito do feito, que será,
ao final, julgado, após o completo processamento
da ação
Presença dos requisitos, evitando-se
eventual interferência da gestão administrativa com
mudança na forma de calcular e cobrar a taxa
prevista na lei, a qual está intimamente ligada ao
erário e, consequentemente, ao interesse público de
arrecadação Expectativa das entidades sem fins
lucrativos que seriam beneficiadas com a norma
que não justifica a manutenção de sua aplicação na
pendência de julgamento deste feito Ausência de
ofensa ao princípio da segurança jurídica com a
suspensão de eficácia do texto legal, tendo em vista
que será mantida a forma até então vigente e que a
ação foi proposta em menos de um mês do
surgimento da lei Argumentos expostos que se
confundem com o mérito a ser analisado após o
completo processamento do pleito
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra
a decisão que, nos autos de ação direta de inconstitucionalidade, concedeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2281123-41.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33077 mlzz339
3
liminar para suspender, até o julgamento do pleito, a eficácia da lei
impugnada (Lei no 5.936/2019) que “dispõe sobre a redução da taxa de
aprovação de planta para edificação e regularização de construção, na
forma que especifica”.
Inconformada,
a
Câmara
Municipal
argumenta, em apertada síntese, que não cabe a análise desta ação
porque não poderia ter sido ajuizada na Justiça Estadual tendo como
parâmetros dispositivos da Constituição Federal; que, envolvendo direito
tributário, não há ofensa à iniciativa da lei e nem ao princípio da separação
de poderes; que não há afronta à autonomia; que ausentes os requisitos da
liminar.
Após o advento de resposta do impetrante,
vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a argumentação de
não cabimento da presente ação por se referir a dispositivo da Constituição
Federal. Isso porque há discussão, dentre outros pontos, de aspectos
jurídicos de incidência e reprodução obrigatória nos âmbitos municipal e
estadual (iniciativa legislativa e separação de poderes).
Não obstante inexista controle concentrado,
por esta espécie de ação, de legislação municipal direta e exclusivamente
em face da Constituição Federal, este caso engloba temas de repetição de
matéria no texto estadual, o que, segundo a jurisprudência do E. STF,
mostra-se possível, dentro da competência dos Tribunais de Justiça do §2o
do art. 125 da Constituição Federal. Não se trata, assim, esta hipótese
vertente, de simples alegação de inconstitucionalidade perante a
Constituição Federal, mas também quanto à Estadual.
Sobre o tema, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2281123-41.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33077 mlzz339
4
Agravo regimental em reclamação constitucional. 2. Competência dos
tribunais de justiça estaduais para exercer controle abstrato de
constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais
contestados em face de constituição estadual. 3. Legitimidade da
invocação, como referência paradigmática para controle concentrado de
constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais/estaduais, de
cláusula de caráter remissivo que, inscrita na Constituição estadual, remete
a norma constante da própria Constituição Federal, incorporando-a,
formalmente, ao ordenamento constitucional do Estado-membro. 4.
Invocação de paradigma. Reclamação 7.396. Processo de caráter
subjetivo. Efeitos restritos às partes. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento. (Agravo Regimental na Reclamação no 10406 AgR/GO -
GOIÁS Segunda Turma Rel. Gilmar Mendes J. 26/08/2014)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL,
PROCESSADA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRARIEDADE A
DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE REPRODUZ NORMA
CONSTITUCIONAL
FEDERAL.
ALEGADA
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
Desde
o
julgamento da RCL 383, Rel. Min. Moreira Alves, entende o STF inexistir
usurpação de sua competência quando os Tribunais de Justiça analisam,
em controle concentrado, a constitucionalidade de leis municipais ante
normas constitucionais estaduais que reproduzam regras da Carta da
República de observância obrigatória. Reclamação julgada improcedente.
(Reclamação no 2076 / MG - MINAS GERAIS Tribunal Pleno Rel. Ilmar
Galvão J. 03/10/2002)
Ainda que assim não fosse, consta na
exordial expressa indicação de preceitos da Constituição Estadual como
parâmetros, como o art. 5o da separação de poderes, dispositivos sobre
imunidade e isonomia tributárias, competência do art. 47, XVII, dentre
outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2281123-41.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33077 mlzz339
5
Diante da análise integral dos autos até
este momento, mostra-se necessária a manutenção da liminar tal qual
lançada. Pela natureza da decisão que deve ser tomada nesta fase de
cognição sumária, cabe examinar exatamente a presença ou não de seus
requisitos, os quais não se confundem com o mérito do pleito, que,
inclusive, pode afastar a liminar ao final, reconhecendo-se que há perigo de
demora em razão de probabilidade de interferência na atuação da
Administração Pública com alteração na forma de cobrança da taxa
indicada na lei.
As questões acerca da comprovação do
vício de iniciativa e de ofensa ao princípio da separação de poderes dizem
respeito ao mérito a ser analisado quando do julgamento da ação, tendo
em vista que, como é sabido, nesta fase inicial do processo, analisa-se
apenas a presença dos requisitos necessários à liminar, a qual pode ou não
ser confirmada ao final.
Os
demais
argumentos
acerca
da
pretensão da lei, de qual aspecto tributário o texto legal afeta, o ingresso ou
não na autonomia financeira do município, dentre outros, igualmente
ingressam no mérito da ação e ao final serão examinados para concluir
pela procedência ou não do pleito.
Consideram-se, por ora, presentes os
requisitos legais que permitem a suspensão da eficácia da lei exatamente
para evitar eventual interferência na gestão administrativa com mudança na
forma de calcular e cobrar a taxa em questão, a qual está intimamente
ligada ao erário e, consequentemente, ao interesse público de arrecadação,
mostrando-se prudente a manutenção da legislação até então vigente, ao
menos até a manifestação de todos os envolvidos e conclusão da ação
com a sua procedência ou não.
A expectativa das entidades sem fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2281123-41.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33077 mlzz339
6
econômicos com o benefício que a lei traria não justifica a manutenção da
aplicação da norma enquanto pendente o julgamento deste feito, assim
como não se trata, ao menos com base no que foi trazido neste recurso, de
ofensa ao princípio da segurança jurídica por estar, com a liminar,
mantendo-se, na realidade, o que já vinha sendo aplicado, sendo certo que
a lei data de 27 de novembro de 2019, enquanto que a ação foi proposta
em menos de um mês (protocolo e distribuição em 13/12/2019).
Como
supramencionado,
as
demais
alegações apresentadas fogem ao objeto deste agravo que deve se limitar
à análise da liminar com a presença ou não de seus pressupostos legais,
sendo certo que o mérito de forma integral será concluído, confirmando ou
não a liminar, após o completo processamento.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator